Tribunal: TJES
Processo: 5020654-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020654-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: PAULO VITOR LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS (PIX CRÉDITO). FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco a restituir valores (R$ 1.839,02) referentes a transações via PIX na função de crédito não reconhecido, realizado após o furto do celular do autor, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas por terceiros após o furto do aparelho celular do consumidor, analisando a existência de falha na prestação do serviço, a aplicabilidade da excludente de culpa exclusiva da vítima e a configuração de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por caracterizar fortuito interno (Súmula 479 do STJ), salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado.

4. No caso concreto, a falha na segurança é evidenciada pelo acesso de terceiros ao aplicativo bancário e pela realização de transações que fogem ao perfil de consumo do autor (que jamais utilizou o PIX na função de crédito), sem que os mecanismos antifraude do banco bloqueiem as operações.

5. Viola a boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a conduta do banco que, diante do mesmo contexto fático, ressarci administrativamente como fraudes ocorridas em um cartão, mas nega o ressarcimento das operações realizadas em outro produto (cartão "Iti").

6. O dano moral subsiste em razão da falha na segurança, da cobrança indevida e da recusa administrativa injustificada, ultrapassando o mero dissabor, sendo o
quantum
fixado (R$2.000,00) razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1.A instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança de aplicativo bancário que permite a realização de transações fraudulentas por terceiros. 2. A realização de ressarcimento administrativo parcial pelo banco, detectando a fraude em um produto mas negando em outro sob o mesmo contexto fático, configura comportamento contraditório e reforça o dever de indenização."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5020654-76.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: PAULO VITOR LIMA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS (PIX CRÉDITO). FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco a restituir valores (R$ 1.839,02) referentes a transações via PIX na função de crédito não reconhecido, realizado após o furto do celular do autor, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas por terceiros após o furto do aparelho celular do consumidor, analisando a existência de falha na prestação do serviço, a aplicabilidade da excludente de culpa exclusiva da vítima e a configuração de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por caracterizar fortuito interno (Súmula 479 do STJ), salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado.

4. No caso concreto, a falha na segurança é evidenciada pelo acesso de terceiros ao aplicativo bancário e pela realização de transações que fogem ao perfil de consumo do autor (que jamais utilizou o PIX na função de crédito), sem que os mecanismos antifraude do banco bloqueiem as operações.

5. Viola a boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a conduta do banco que, diante do mesmo contexto fático, ressarci administrativamente como fraudes ocorridas em um cartão, mas nega o ressarcimento das operações realizadas em outro produto (cartão "Iti").

6. O dano moral subsiste em razão da falha na segurança, da cobrança indevida e da recusa administrativa injustificada, ultrapassando o mero dissabor, sendo o
quantum
fixado (R$2.000,00) razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1.A instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança de aplicativo bancário que permite a realização de transações fraudulentas por terceiros. 2. A realização de ressarcimento administrativo parcial pelo banco, detectando a fraude em um produto mas negando em outro sob o mesmo contexto fático, configura comportamento contraditório e reforça o dever de indenização."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária proposta por
PAULO VITOR LIMA
em face do
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
Narra o autor em sua inicial que, em 21/05/2024, teve seu aparelho celular furtado no interior de um coletivo. Após recuperar o número, constatou a realização de diversas transações fraudulentas.Relata que o Banco Réu ressarciu administrativamente as operações realizadas no cartão final 5233, contudo, descobriu o estorno das operações realizadas no cartão "Iti" (final 9530), consistentes em duas transferências via PIX na função de crédito, nos valores de R$ 780,00 e R$ 980,00, acrescidos de taxas. Por fim, narra que todas às vezes que realizava uma transação, eram sempre confirmadas por biometria facial acompanhada de senha, e que nunca tinha usado um pix por cartão de crédito. Requer, assim, a restituição dos valores e compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15147540):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para:

a) CONDENAR o réu a ressarcir o autor a quantia de R$1.839,02 (um mil oitocentos e trinta e nove reais e dois centavos) devidamente acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

b) CONDENAR, ainda, o réu ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignado, o Banco Réu interpôs Recurso Inominado (ID 15147544). Preliminarmente, argumentou a necessidade de inclusão dos beneficiários das transações no polo passivo (denúncia da lide/litisconsórcio). No mérito, sustentou a exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (uso de senha pessoal e dispositivo habilitado) e fortuito externo, pugnando pela improcedência e/ou redução do quantum indenizatório.

O autor/recorrido não apresentou contrarrazões (ID 15147549) e nem foi assistido por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva. A instituição financeira integra a cadeia de consumo e responde pela segurança das transações realizadas em sua plataforma. A alegação de que o evento ocorreu em via pública (furto do celular) não exime o banco da responsabilidade pela segurança do aplicativo bancário. Ademais, é incabível a denúncia da lide ou chamamento ao processo no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 (art. 10).

No mérito,
entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor (Súmula 297 do STJ).

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelas transações via PIX (função de crédito) realizadas por terceiros após o furto do celular do autor.

O Recorrente sustenta a tese de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), alegando que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo habilitado. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Um ponto crucial, que deve ser chamado atenção, é o fato de que a pessoa que furtou o aparelho celular do autor ou seu(s) comparsa(s) conseguiram acessar os aplicativos do requerido, os quais, como se sabe, exigem senha para acesso. Partindo-se da premissa de que o assaltante não conhecia as senhas e, certamente, não foi feito o reconhecimento facial para o acesso, é certo que tal acesso somente foi possível por falha do sistema de segurança dos aplicativos.

Além disso, causa estranheza e reforça a falha na prestação do serviço o fato do próprio Recorrente ter realizado o ressarcimento das transações fraudulentas ocorridas no cartão final 5233, conforme admitido na narrativa autoral e não impugnado especificamente, mas ter negado o ressarcimento das transações idênticas (modus operandi) no cartão "Iti" ( ID 15147293 a 15147295 ). Tal conduta é contraditória (venire contra factum proprium) e viola a boa-fé objetiva.

Se o sistema de segurança do banco for capaz de identificar fraude em um cartão, deveria ter atuado com a mesma eficácia para o outro, ambos vinculados ao mesmo titular e contexto fático.

Como bem apontado pela sentenciante:

A relação jurídica em debate é nitidamente de consumo, o que impõe a aplicação da legislação específica do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários pelos danos causados ao consumidor (Súmula 297, STJ e art. 14, CDC).

E é entendimento consolidado que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto decorre do risco do negócio que caracteriza fortuito interno (Súmula 479 e Tema 466, do STJ).

No caso, restou configurada a prática de golpe por terceiro, que furtou o celular do autor e realizou movimentações bancárias, cuja fraude restou incontroversa.

Ainda que se reconheça o dever dos consumidores de zelar pela guarda de senhas e chaves de segurança, certo é que o perfil da correntista evidencia que o caso possui peculiaridades a justificar a responsabilização da instituição.

Isso porque, a instituição tem o dever de impedir movimentações fraudulentas, quando as operações efetuadas não correspondam ao perfil do consumidor. Cumpre observar que o autor afirmou que nunca utilizou nem sabia da existência do pix através do cartão de crédito. Ou seja, não era do perfil do autor utilizar tal método de pagamento. Além disso, foram feitos dois pix mediante cartão, para a mesma pessoa, com curto espaço de tempo.

Como se vê, não há qualquer prova de que o autor tenha agido com culpa exclusiva ou concorrente, capaz de afastar a responsabilidade da ré pela falha em seu serviço. Ademais, em depoimento pessoal o autor afirma que não deixava suas senha expostas no aparelho celular.

(...)

Nesse contexto, não se observa dos autos que a parte autora tivesse o hábito de realizar pix via cartão de crédito. Tal Circunstância deveria ter servido de alerta aos mecanismos antifraude do requerido, o que não foi acionado. Destarte, patente estar-se diante de fortuito interno de responsabilidade do réu (art. 14 do CDC).

Comprovado o prejuízo e a falha na segurança, correta a sentença que determinou a restituição do valor de R$1.839,02, referente às transferências e taxas indevidas, conforme comprovantes anexados (IDs 15147291 e 15147292 ) e fatura (ID 15147290).

O dano moral está configurado. A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Houve falha na segurança, cobrança indevida e recusa administrativa injustificada de ressarcimento, mesmo diante da evidência de fraude já reconhecida em outro produto do banco. A perda do tempo útil do consumidor (desvio produtivo) para solucionar problemas causados pelo fornecedor enseja a condenação.

Quanto ao valor, o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções punitivas e pedagógicas da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem honorários, tendo em vista que o autor não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)